Tribunal: TJDFT
Processo: 0720213-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DAS VÍTIMAS. ORDEM DENEGADA.
I – Presentes a materialidade dos delitos e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva quando o paciente agrediu fisicamente a sua companheira com socos e uma faca, não sendo os fatos ato isolado, além de sua filha de apenas 7 (sete) anos de idade com soco e chute, a denotar especial gravidade e a necessidade de se resguardar ordem pública e integridade física das vítimas.
II - Ordem denegada.